Tribunal: TJDFT
Processo: 0710887-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0710887-93.2024.8.07.0000 AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DOMICIO ALVES ALBUQUERQUE AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de agravo interno interposto por DOMICIO ALVES ALBUQUERQUE, contra decisão exarada no ID 57704262, pela qual esta Relatoria não conheceu do agravo de instrumento interposto pelo agravante, por entender estar caracterizada a preclusão. O agravo de instrumento tem por objeto decisão proferida pelo d. Juízo da 2a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, nos autos Execução Fiscal n. 0003220-52.1991.8.07.0001, proposta pelo DISTRITO FEDERAL, que não conheceu dos embargos à penhora apresentados pelo agravante. Na oportunidade, a d. Magistrada entendeu que a tese de prescrição já havia sido afastada na decisão de ID 108884153 dos autos de origem. No agravo interno interposto (ID 57829602), o agravante reitera a argumentação vertida no agravo de instrumento e aduz que a matéria suscitada, qual seja, a prescrição, é de ordem pública, não sendo passível de preclusão. Afirma que a decisão proferida no ID 108884153 (dos autos de origem), em 18/11/2021, não teria indicado os fundamentos utilizados para a análise da prescrição, fato esse que daria ensejo à nova análise quanto à preliminar. De acordo com o § 2o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, o agravo interno deverá ser dirigido ao relator, (q)ue intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta. Dessa forma, determino a intimação da parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Intimem-se. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 6 de maio de 2024 às 10:10:03. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora